Tribunal: TJMT
Processo: 1042759-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042759-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAGDA MARQUES MIRANDA - CPF: 893.949.841-00 (RECORRIDO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRENTE), DANIEL DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 070.902.356-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. PRÁTICA DENOMINADA “CODE-SHARE”. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS AÉREAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços de forma solidária, condenando as Reclamadas ao pagamento de ressarcimento material pela passagem não utilizada, e pelo gasto com passagem de ônibus arcado pela Reclamante para chegar ao trecho de conexão e então seguir o itinerário ao destino final, bem como, danos morais em razão da alteração unilateral de voo sem prévio aviso no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

2.

Pretensão recursal da promovida GOL, pugnando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que responsabilidade é da agência de viagens que não avisou a consumidora da alteração do voo, e da corré PASSAREDO por alterar unilateralmente o voo, afirmando a recorrente que tentou reacomodar a consumidora, contudo sem sucesso, de modo que em razão do sistema “code-share” a responsabilidade é da corré “Passaredo” pelo não cumprimento do contrato de transporte aéreo nos moldes contratados.

3.

Quanto a alegação de responsabilidade da agência, as orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ, são no sentido de que a agência intermediadora de venda de passagens aéreas não responde solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços da companhia aérea (AREsp 135.267-SP), que é quem responde exclusivamente pela ação de indenização que foi proposta, respondendo solidariamente a agência apenas em caso de venda de pacote de viagens, o que não restou comprovado nos autos.

4.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

5.

Embora insista que os problemas narrados na exordial foram causados pela companhia aérea PASSAREDO, fato é que a autora, alegou em sua exordial e comprovou que a passagem foi adquirida junto à ré, ora Recorrente, pelo chamado sistema “code-share”, sistema pelo qual a passagem aérea é adquirida e emitida por uma companhia e o transporte é realizado por outra companhia parceira.

6.

Em outras palavras, como a Recorrida, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à Recorrente, ao apontar fato impeditivo do direito da Recorrida, produzir provas nesse sentido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7.

A verossimilhança das alegações do consumidor e provas do processo não corroboram com a tese defensiva. Havendo antecipação do voo sem aviso prévio ao consumidor, e não demonstrado que a alteração do voo efetivamente foi informada, a tese de responsabilidade de aviso pela agência de viagens não se mostra verídica.

8.

Frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de antecipação de voo sem prestar a devida assistência aos seus passageiros, que gerou prejuízos a esses últimos, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados.

10.

Fazendo jus a reparação de ordem moral, o qual se mostra fixado dentro dos valores usualmente arbitrados por esta Turma.

11.

Sentença mantida.

12.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., em face da sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços pela alteração unilateral de voo, condenando a empresa ao pagamento no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 2.645,22 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais

pela passagem não utilizada, e pelo gasto com passagem de ônibus arcado pela Recorrida para chegar ao trecho de conexão e então seguir o itinerário ao destino final
.

A promovida, ora recorrente, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva, ao argumento de que houve alteração unilateral da passagem pela agência de viagem e responsabilidade exclusiva da corré PASSAREDO pela ausência de aviso prévio diante do sistema “code-share”, pugnando pela extinção sem resolução do processo, ou alternativamente pela improcedência ou redução do valor da condenação.

Contrarrazões pela Reclamante pela manutenção da sentença.

Sem contrarrazões pela Corré, Passaredo, mesmo devidamente intimada(id. 158641589).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 12/06/2023